Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715289-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por 4WORK ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0737913-68.2021.8.07.0001, na qual foi acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinada a inclusão da agravante no polo passivo da execução e autorizada a adoção de medidas executivas em seu desfavor, com efetivação de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 35.606,76. A agravante sustenta, em síntese: (a) inobservância do procedimento previsto nos arts. 133 a 136 do CPC, com supressão da fase instrutória e cerceamento de defesa; (b) ausência dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, ao argumento de que não há prova de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou insuficiência patrimonial da devedora originária, sendo inadmissível a desconsideração fundada apenas na frustração da execução; (c) inexistência de sucessão empresarial ou de transferência patrimonial, pois a agravante possuiria patrimônio próprio e autônomo, decorrente de aportes exclusivos de sua sócia investidora, não sendo suficiente, por si só, a continuidade da atividade no mesmo ramo e endereço, à luz do art. 49-A do Código Civil; (d) nulidade da decisão recorrida por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de individualização de condutas e de enfrentamento dos argumentos e documentos apresentados; (e) incapacidade processual da exequente, por já se encontrar extinta à época do ajuizamento, além da ilegalidade das medidas constritivas determinadas sem prévia intimação para pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo, com a liberação das constrições efetivadas, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica e extinguir a ação de execução de título extrajudicial, conforme o caso. Sobreveio, no juízo de origem, decisão posterior que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve as constrições. Assentou-se, em síntese, que a decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e eficácia imediata, sem efeito suspensivo automático, além de se registrar que documentos contábeis posteriormente juntados evidenciariam capacidade patrimonial das sociedades e vínculos econômicos entre elas (ID 272018744). Preparo recolhido (ID 83285331). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, IV, e parágrafo único, do CPC. Nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em exame sumário, próprio desta fase processual, estão presentes os requisitos para o deferimento parcial da tutela recursal. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, constitui medida excepcional. Exige demonstração concreta de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não se trata de mecanismo ordinário de ampliação subjetiva da execução. Cuida-se, ao contrário, de providência restritiva da autonomia patrimonial, cuja incidência reclama fundamentação específica e lastro fático consistente. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido de que a mera existência de vínculo societário, de relação comercial estreita ou mesmo de grupo econômico não basta, por si só, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Exige-se demonstração concreta da transferência de recursos, da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 2. O tipo de relação comercial ou societária travada entre as empresas, ou mesmo a existência de grupo econômico, por si só, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. No caso, a extensão da responsabilidade pelas obrigações da falida às empresas que nela fizeram investimentos dependeria, como sustentado pelo Ministério Público em primeira instância, da "eventual concentração de prejuízos e endividamento exclusivo de apenas uma, ou algumas, das empresas participantes falidas", o que, todavia, não foi comprovado pela perícia para tal fim determinada, a qual o acórdão recorrido consignou não haver "apontado, ou descartado, a existência dos critérios mencionados pelo MP, nem elaborado o histórico de pagamento e a comparação pedida". 4. Para ensejar a desconsideração da personalidade e a extensão da falência, seria necessário demonstrar quais medidas ou ingerências, em concreto, foram capazes de transferir recursos de uma empresa para outra, ou demonstrar o desvio da finalidade natural da empresa prejudicada. 5. Fatos assentados pelo acórdão recorrido que não configuram abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressupostos necessários, à luz do art. 50 do Código Civil, para a desconsideração das personalidades jurídicas das empresas envolvidas nas transações, a fim de justificar lhes fosse estendida a falência. 6. Razões de recurso especial do segundo recorrente que, além da carência de interesse em recorrer, não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo o verbete no 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para afastar a decisão de extensão dos efeitos da falência na origem. (REsp n. 1.900.149/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024.) – Grifo nosso. Esse entendimento, por traduzir interpretação restritiva de medida que excepciona a autonomia patrimonial, revela-se particularmente pertinente ao caso em exame. No caso, a decisão agravada amparou o acolhimento do incidente, essencialmente, na continuidade da atividade empresarial no mesmo ramo, no mesmo endereço e com utilização da mesma estrutura, somando a essas circunstâncias a afirmação de que teria havido esvaziamento patrimonial e redirecionamento de receitas. Todavia, ao menos neste juízo preliminar, não se identifica fundamentação analítica suficiente quanto aos fatos patrimoniais concretos aptos a evidenciar, especificamente em relação à agravante, a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Com efeito, não se explicitou, de maneira precisa, qual ativo, receita, contrato, obrigação ou estrutura teria sido transferido da executada originária para a agravante, em que contexto isso teria ocorrido, por qual mecanismo se teria operado o alegado esvaziamento patrimonial, nem quais atos concretos revelariam a ausência de separação patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas. A fundamentação, tal como posta, mostra-se, em princípio, insuficiente, por assentar-se em inferências genéricas desacompanhadas da necessária individualização dos fatos patrimoniais relevantes, para sustentar, por si só, medida de tamanha gravidade, consistente na superação da autonomia patrimonial de pessoa jurídica diversa da executada originária, com imediata sujeição a atos constritivos. De outro lado, a documentação apresentada pela agravante em sua impugnação ao incidente revela, ao menos em exame inicial, linha defensiva minimamente estruturada e acompanhada de suporte documental. Sustenta a recorrente que a antiga THE BRAIN VICTORIA foi constituída em 07/07/2020, com participação societária da BP INVESTIMENTOS S.A., titular de 65% das cotas, e da executada originária, titular de 35%. Afirma que a BP INVESTIMENTOS atuava como sócia investidora, responsável pela disponibilização do imóvel e pelos aportes necessários à estrutura física do empreendimento. Aduz, ainda, que o imóvel seria de propriedade dessa investidora, que os investimentos estruturais teriam sido realizados mediante financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, contratado pela própria BP INVESTIMENTOS, e que a executada originária teria contribuído apenas com o know-how operacional e com a marca então utilizada. A mesma impugnação acrescenta que, após o insucesso da relação societária, a executada originária retirou-se regularmente do quadro social, fato formalizado na 2a Alteração do Contrato Social, averbada em 23/02/2023, ocasião em que a sociedade passou a adotar a denominação 4WORK ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA. Alega-se, ainda, que a atividade econômica prosseguiu com a sócia remanescente e com patrimônio que já lhe seria próprio desde a origem, sem transferência patrimonial abusiva da executada originária. Esclarece-se, por fim, que a citação da executada no endereço da agravante teria decorrido da presença, à época, de funcionários por ela indicados para a operação do empreendimento. Essa linha argumentativa, em exame perfunctório, não foi enfrentada, na decisão recorrida, com o grau de individualização que a matéria exige. Em especial, a alegação documentada de que o imóvel, os aportes estruturais e o financiamento da unidade teriam origem patrimonial própria na esfera da BP INVESTIMENTOS, bem como a afirmação de que a continuidade da atividade decorreu da permanência da sócia investidora após a retirada regular da executada originária, reclamavam análise mais detida antes da inclusão da agravante no polo passivo da execução e da imediata adoção de atos constritivos em seu desfavor. Também a decisão superveniente que manteve as constrições não afasta, por ora, a viabilidade da pretensão recursal. Isso porque a referência genérica à capacidade patrimonial das sociedades e à existência de vínculos econômicos entre elas não se confunde com a demonstração concreta dos pressupostos materiais exigidos pelo art. 50 do Código Civil. Tampouco supre, retroativamente, a necessidade de fundamentação analítica quanto à efetiva ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial em relação à agravante. É certo que a decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e, em regra, produz efeitos imediatos. Essa circunstância, contudo, não impede a concessão de tutela recursal quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco derivado da manutenção dos efeitos concretos do provimento impugnado. Na hipótese, o perigo de dano também se encontra evidenciado, tendo em vista que já houve constrição de ativos financeiros em nome da agravante, com manutenção dos valores em conta judicial. A persistência dessas medidas, em contexto no qual a própria base jurídica da inclusão da recorrente no polo passivo permanece controvertida, é apta a ocasionar prejuízo de difícil reparação, sobretudo por recair sobre patrimônio de pessoa jurídica em atividade. As demais teses recursais, inclusive as relativas à regularidade subjetiva da exequente, à alegada nulidade procedimental do incidente e à legalidade das constrições sem prévia intimação para pagamento, demandam exame mais aprofundado. Sua apreciação deverá ocorrer após a completa formação do contraditório recursal. Não se mostram, porém, indispensáveis, neste momento, para a concessão parcial da tutela de urgência. Nesse contexto, sem antecipação do juízo definitivo de mérito, recomenda-se a suspensão, por ora, dos efeitos constritivos e expropriatórios da decisão agravada em relação à agravante, a fim de resguardar a utilidade do recurso e evitar a consolidação de dano de difícil reversão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para: (a) suspender os atos constritivos determinados em desfavor da agravante, 4WORK ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA., nos autos de origem, até ulterior deliberação desta Relatoria ou julgamento do presente recurso; (b) determinar a liberação da quantia bloqueada em nome da agravante, se ainda não levantada ou convertida em pagamento, expedindo-se, com urgência, a necessária comunicação ao juízo de origem para imediato cumprimento. Solicitem-se informações ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal. Comunique-se, com urgência. Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora